Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1005287-46.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE: DR. CARLOS WAGNER G. DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE: VALDIVINO DE JESUS
Vistos etc.
Busca o Defensor Público Estadual oficiante na comarca de Mirassol d’Oeste, Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Valdivino de Jesus, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos de APFD 478-94.2020.8.11.0011, cód. 275320, promove constrangimento ilegal porque mantém o paciente sob carcer ad cautelam desde 22/02/2020, por flagrante delito convertido em prisão preventiva, sob acusação da prática de crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, indevida e injustificadamente.
De acordo com a inicial, carece a decisão constritiva da liberdade pessoal o atributo da cautelaridade, pois, a despeito de a pena do crime em tela não ultrapassar dois anos e o réu ser primário de bons antecedentes, a prisão preventiva somente será admitida para assegurar o cumprimento de medidas cautelares.
Salienta, nesse viés, que o paciente não descumpriu medidas de proteção estabelecidas a priori, desnaturando as disposições do art. 313, III, do CPP.
Prossegue esclarecendo que a prisão cautelar não encontra proporcionalidade com o fato e as consequências penais dele decorrentes, dada à natureza da pena cominada em abstrato, de mera detenção, além de o paciente ser primário e ter emprego lícito.
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão liminar da ordem, restabelecendo o status dignitatis do paciente, e a ratificação da ordem no mérito.
Anexou à impetração os documentos registrados sob os ids. 36006486 a 36006487.
A certidão constante do id. 36023975 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador, tendo sido a distribuição realizada na modalidade sorteio [id. 36006489, p. 1].
É o relatório. DECIDO.
Tem-se da prova pré-constituída anexada à impetração, que a prisão em flagrante ocorreu em 22/02/2020 sob acusação da prática de crime de ameaça, e não o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, descrito na inicial.
Consta do incluso APFD que os policiais Marcelo Jean Azevedo Lebrero e Caio Henrique Marinho Falchione Moreira, ao serem acionados para atender a uma ocorrência de crime de ameaça, deslocaram-se rumo a Fazenda Bom Jardim III, próximo ao Distrito do Sonho Azul, termo judiciário da comarca de Mirassol d’Oeste.
Antes de chegar ao local dos fatos se encontraram o proprietário da fazenda, Sr. Levi, que estava com o suspeito dentro de sua camionete, momento em que os policias realizaram a abordagem do paciente.
A testemunha Levi dos Santos, proprietário da fazenda onde Valdivino e a vítima moram, afirmou em seu depoimento policial que a filha da vítima entrou em contato com ele por telefone informando que seu padrasto estava ameaçando sua mãe de morte em posse de uma faca e pediu para que ele fosse prestar socorro.
Afirma ainda, a testemunha, que quando chegou à residência do casal o encontrou com uma faca na mão discutindo com a vítima, no que então gritou para que esta última corresse para o pasto, momento em que deteve o paciente, tomando-lhe a faca. Disse ainda que após render e acalmá-lo, conduziu-o para sua camionete para levá-lo ao Batalhão da Polícia Militar. No caminho, encontrou uma viatura da polícia e entregou o suspeito aos policiais.
A vítima, Carolina das Dores da Silva, ao ser ouvida afirmou que convive maritalmente com o paciente há mais de 24 anos e que há alguns meses esse passou a lhe ameaçar de morte. Destacou que, o paciente, após ter ingerido bebida alcoólica, a ameaçou novamente e em um dado momento pegou uma faca. Que após enfrentá-lo este a soltou, momento em que ela aproveitou para fugir e ligar para sua filha. Acionados, tanto o proprietário como alguns funcionários da fazenda chegaram ao local e renderam o suspeito.
O paciente foi submetido à audiência de custódia, onde foi requerida a revogação da prisão preventiva ali decretada. Na mesma oportunidade, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da tutela ambulatorial.
A autoridade judiciária, dentro desse contexto, desacolheu o pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando que, além dos indícios de autoria e prova da materialidade do fato, subsiste o receio de que, em liberdade, possa o paciente, contumaz em prática de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, vir a reiterar a conduta delitiva, “conforme se vê das medidas protetivas deferidas e arquivadas de cód. 229187 em favor de outra vítima, nesta Comarca” [id. 360006487, p. 2].
Por sua vez, a defesa enaltece que, sendo a pena máxima do crime de ameaça inferior a quatro anos, e sendo primário e de bons antecedentes o réu, a prisão preventiva é incabível in casu.
De fato, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, o art. 312 do CPP delimita que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Além disso, determina o art. 313 do CPP:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:.
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”
De acordo com a leitura do dispositivo antes declinado, ressai induvidoso o desacerto da prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária de origem uma vez que se não cogitou do descumprimento de quaisquer das medidas protetivas consignadas no art. 22 da Lei Maria da Penha, ou medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ou ainda, de qualquer dúvida sobre a identificação da pessoa acusada, registrando-se, por conveniente, que, apesar de possuir registros criminais anteriores, o paciente não é reincidente em crime doloso.
Não obstante as previsões formuladas no referido art. 313 do CPP sejam alternativas e não cumulativas (vide o magistério de Nucci a esse respeito, in Código de Processo Penal Comentado, 12.ed. São Paulo, RT, p. 685), elas são necessárias para o âmbito de delimitação de incidência do art. 312 do CPP, pois sem a aqueles não se concebe a análise deste último dispositivo.
In casu, vê-se claramente que o édito constritivo acautelatório aqui debatido não está assentado em qualquer uma das hipóteses do art. 313 do CPP, uma vez que, no pior dos cenários, pena máxima em abstrato cominada para a infração penal a que foi preso, não ultrapassa alguns meses de detenção, senão vejamos:
“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”
Assim, evidenciado que, na presente situação, não se encontra observada a regra do art. 313 do CPP, não vejo como possa manter a prisão do ora paciente, justificando a concessão do writ, inclusive como forma a que ele melhor possa exercitar o seu direito de defesa. No mesmo sentido:
“HABEAS CORPUS – AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – LEI N.o 11.340/2006 – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DECRETO PREVENTIVO – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DECISÃO QUE NÃO APRESENTA ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA – INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NOS INCISOS I, II, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.
A prisão preventiva, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas.
Caracterizado está o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada sem que estejam presentes, de forma concomitante, os requisitos do artigo 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313, ambos do CPP. Ordem concedida.” (TJMT, HC 162867/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016).
“HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO E AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA –PRISÃO DECRETADA COM FULCRO NO ART. 313, III, CPP C/C NECESSIDADE DE SE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUANTO A PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 313, III, CPP) - RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS, POR PARTE DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA.
Está caracterizado o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva, decretada com fulcro no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, não foi precedida por descumprimento de medidas protetivas impostas. (...)” (TJMT, HC 57418/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/5/2016, Publicado no DJE 19/5/2016).
Ante o exposto, em dissenso ao parecer, concedo a liminar em favor de Valdivino de Jesus, qualificado, para o fim de lhe franquear liberdade provisória vinculada ao cumprimento das medidas cautelares abaixo relacionadas, a saber:
"I - comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a bares, boates e congêneres, para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juizo;
IV - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;
V - afastamento do lar ou do local de convivências com a vítima;
VI - proibição de manter contato com as vítimas, familiares e testemunhas;"
Aceitas as condições, determino, por consequência, que se oficie à autoridade judiciária para que, após a audiência de admoestação, determine a expedição do alvará de soltura, clausulado com as condições acima, bem como outras que entender por bem aplicar, se por al não estiver preso.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator